Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ORIGINALIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEGITIMIDADE DA VERSÃO DIGITALIZADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 DO STJ E 648 DO STF.
1 No caso de cédula de crédito bancário em que não houve circulação do título, dispensa-se a apresentação da via original, até porque crédito decorrente dessa espécie de título somente se transfere mediante endosso em preto, a dispensar a juntada da via original no feito executivo. No caso específico, os embargantes não demonstraram que a via apresentada não era original, notadamente se considerado que o processo é eletrônico e não houve exigência de depósito da via original na secretaria da Vara. (§ 2o, do art. 425 do CPC).
2 Alegação de abusividade na taxa de juros é infundada. Capitalização mensal de juros prevista contratualmente, respaldada pela Súmula n. 539 do STJ, e taxa de juros remuneratórios em conformidade com o ordenamento jurídico, corroborada pela Súmula n. 648 do STF.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.